Tribunal: STF
Processo: RHC 178513
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Em 21.02.2020, a 1ª Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. A Defesa, intimada da decisão colegiada em 06.3.2020, opôs embargos de declaração em 12.3.2020.
    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Após, retornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora